Tribunal: TCU
Processo: 010.649/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6248/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.649/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Ruth Paolinetti Alves da Silva (CPF XXX.957.338-XX); André Dalben (CPF XXX.924.518-XX); Bruno Walla Cavalcante dos Santos (CPF XXX.739.318-XX); Denys Ogata Macedo (CPF XXX.994.798-XX); Fábio Orsi Meschini (CPF XXX.975.328-XX); José Leon Crochick (CPF XXX.453.478-XX); Márcio Delphino Lima (CPF XXX.435.278-XX); Paula Cristina Pereira da Costa (CPF XXX.092.878-XX); Vânia Lucia Coelho (CPF XXX.511.098-XX) e Vivian Colla das Neves (CPF XXX.440.928-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.